Tribunal: TJMT
Processo: 1013013-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013013-32.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), BOBILENO SOUZA LUZ - CPF: 007.838.271-80 (IMPETRANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO MAURO MENDES FERREIRA (IMPETRADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS — INICIAL MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO — CERTAME PARA PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO — ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS EM VIRTUDE DA ABDICAÇÃO DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS E DEVIDAMENTE NOMEADOS — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE A ATESTA DIVERSAS DESISTÊNCIAS EXPRESSAS — CARACTERIZADA A NECESSIDADE DO SERVIÇO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONVOLAÇÃO DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO — SEGURANÇA CONCEDIDA.

A existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrente de diversas desistências expressas de candidatos mais bem classificados, gera direito subjetivo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas inicialmente ofertadas, quando tais recusas forem capazes de alcançar a classificação do impetrante.

Verificada a nomeação de candidatos mais bem classificados, os quais, nada obstante tenham sido expressamente convocados, optaram por não assumir o cargo, demonstrada está a necessidade de Serviço por parte da Administração Pública.

Segurança Concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por
Bobelino Souza Luiz
, contra ato tido como caotor praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na não nomeação do autor do
mandamus
, para o cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo (Masculino), no Polo Regional de Barra do Garças-MT, decorrente da aprovação no certame regido pelo Edital de Abertura no 001/2018/SEJUDH/01 DE AGOSTO 2018

Na peça vestibular do
mandamus
, aduz o impetrante, em suma, que realizou concurso público regido pelo Edital de Abertura no 001/2018/SEJUDH/01 DE AGOSTO 2018, para o cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo (Masculino) no Polo Regional de Barra do Garças/MT, restando classificado na 50a posição, na modalidade Ampla Concorrência.

Afirma que “
foram nomeados 45 (quarenta e cinco) candidatos, sendo que 11 (onze) candidatos não tomaram posse”,
de maneira que
, “considerando que o Impetrante está na 50o posição e que o concurso está dentro do prazo de validade
(...),
nasce, então, o direito subjetivo à nomeação, eis que restou configurada a necessidade da Administração Pública
” (Id. 214338665, fl.02).

Argumenta que “
o Impetrante se insere na hipótese de surgimento de novas vagas, ocasião em que se comprova a necessidade da Administração, ante a convocação dos candidatos que manifestaram posterior desistência
” (Id. 214338665, fl.02).

Defende estarem presentes na hipótese os requisitos para a concessão da tutela de urgência na estreita via do mandado de segurança (Id. 214338665, fl.05).

Forte nessas premissas, pugna pela concessão de medida liminar “
para determinar a nomeação do Impetrante ao cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo (Masculino) no Polo Regional de Barra do Garças-MT no concurso público regido pelo Edital no 001/2018/SEJUDH/01 de agosto 2018
”, e no mérito, requer a confirmação da tutela de urgência, com a consequente concessão da segurança em definitivo (Id. 214338665, fl.06).

Deferida a tutela de urgência (Id. 214899691).

Defesa técnica apresentada no Id. (Id. 217305654).

A procuradoria de Justiça opina pela concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratando-se de Mandado de Segurança, (art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos requisitos cumulativos e necessários, a saber: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e que a possibilidade do ato impugnado resulte na ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final (
periculum in mora
).

Pois bem. Ressai dos autos, que o impetrante
Bobileno Souza Luiz
, participou do concurso público regido pelo Edital de Abertura no 001/2018/SEJUDH/01 de agosto de 2018, oportunidade em que concorreu ao cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo, para cadastro de reserva, na modalidade Ampla Concorrência, tendo
obtido
a
50a posição (Id. 214338665, fl.50).

Posteriormente, foram nomeados 45 (quarenta e cinco) candidatos, para o mesmo cargo e Lotação – Barra do Garças/MT, sendo que 11 (onze) candidatos não tomaram posse (Id. 214338671, fls. 13 a 15).

É cediço que a classificação fora do número de vagas, gera mera expectativa de direito à nomeação.
Contudo
, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela
demonstração da necessidade do serviço pela Administração
, ou ainda, a existência de contratação temporária comprovadamente irregular, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação.

In casu
, o impetrante trouxe aos autos, documentação que comprova que os candidatos:
a)
Dhiego Gustavo Medrado - 22a colocação;
b)
Otávio Henrique Coelho Assunção - 9a colocação;
c)
Raibson Delmy Melo - 2a colocação;
d)
Renato Gleyk Gonçalves dos Santos - 12a colocação; e por fim,
e)
Tiago Ito Eleodoro - 1a colocação; e expressamente em documentação formal assinada digitalmente que desistiram do cargo ou não possuíam interesse na posse decorrente da aprovação (Id. 214593672 e seguintes).

Vale dizer, todos as desistências expressas, referem-se ao mesmo concurso público, mesmo cargo e idêntica lotação – Município de Barra do Garças/MT.

Assim, entendo que a desistência expressa desses 5 (cinco) candidatos mais bem classificados, além de alcançar o impetrante classificado na 50a colocação, atesta a
vacância
do cargo e demonstra a
necessidade de preenchimento
da vaga, tornando consectário lógico a convocação do candidato classificado em posição subsequente,
ainda que fora do número de vagas previstas no edital
.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência.

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS – EXISTÊNCIA DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. ‘O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas VAGAS ou a abertura de novo CONCURSO
para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das VAGAS previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. (...)’ (STJ - AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019).

2. É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do NÚMERO de VAGAS ofertadas. (N.U 1000309-31.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Dessa forma, tendo em vista a desistência expressa de candidatos mais bem classificados, como também a comprovação de cargos vagos os quais denotam a necessidade de serviço por parte da Administração Pública, de rigor o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante, uma vez que sua inicial mera expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo à nomeação no cargo pretendido.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar que autoridade coatora proceda com a imediata nomeação e consequente posse do Sr. Bobileno Souza Luz, no cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo (Masculino), no Polo Regional de Barra do Garças/MT.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024